Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716648-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por luÍs fernando nunes de sousa contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE: Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora. Indefiro, no entanto, a tutela de urgência vindicada, pois não está presente, com a documentação acostada à inicial, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, nos termos do documento de ID 60109182, foi prescrita para o caso do autor a terapia de estimulação magnética transcraniana, mas houve a expressa ressalva de que "ante a dinâmica do tratamento e possíveis oscilações do paciente, comuns em situações com o mesmo diagnóstico, poderá se fazer necessário, mediante novo laudo médico, a mudança da modalidade de tratamento de internação". Referido documento, conforme foi apontado pela decisão de ID 60383778, veio datado de 12 de dezembro de 2019, enquanto a petição inicial foi protocolada em 30 de março de 2020. Nestas condições, não se tem, a esta altura, efetiva certeza se o tratamento prescrito no documento de ID 60109182 ainda é o mais indicado para o caso do autor, diante da sublinhada possibilidade de mudança da modalidade de tratamento. Como não veio novo laudo médico atualizado, o quadro de incerteza ainda persiste, e a consequência disso é o afastamento da probabilidade do direito invocado. Nestas condições, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada na inicial, sem prejuízo de eventual reapreciação em momento posterior da instrução, se for o caso. O Agravante sustenta que foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais (CID – 10 F12.2 + F14.2) e, que em face do quadro clínico, os médicos prescreveram com premência a “INTERNAÇÃO” e o tratamento de “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)”. Ressalta que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS assegura a cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais. Afirma que, como não existem redes credenciadas aptas a oferecer o tratamento indicado, a Agravada deve garantir a continuidade do atendimento na “Clínica Recanto Reviver” (art. 4o, inc. I, da RN 259/2011 da ANS). Acrescenta a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação em virtude da possibilidade de interrupção do tratamento e o invariável retrocesso do seu estado de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal “no tocante ao tratamento de Internação e EMT”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A realidade probatória dos autos não permite concluir que a rede credenciada do plano de saúde não dispõe dos meios para o tratamento prescrito (INTERNAÇÃO e ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA). Trata-se, ademais, de procedimento que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, veículo normativo que em princípio não pode ser superado para ampliar a abrangência da cobertura do plano de saúde. Saliente-se que o Agravante optou por internação em clínica de sua escolha e que, mesmo que ao final se reconheça o direito à cobertura, ela irá se viabilizar mediante reembolso, e não pelo custeio direto. É de se ponderar, ainda, que tratamentos e internações psiquiátricas estão sujeitos a várias limitações, seja quanto ao número de consultas e procedimentos, seja pelo regime da coparticipação. Conclui-se, assim, pela indispensabilidade do contraditório para que possa ser descortinada a presença dos requisitos para a tutela de urgência. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator